Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-39.2013.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000033-39.2013.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESCANSO DO GUERREIRO PRODUCOES ARTSTICAS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de pagamento relativo à contratação para realização de eventos juninos no Município de Ibicuí

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto ou desacerto da sentença de 1º grau que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município por entender que o acionante não provou o fato constitutivo do seu direito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o ente público obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

4.O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

5. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

6. No documento de ID nº 24403676 verifica-se que nem em 2009, nem em 2012 as despesas foram liquidadas; que em 2010 foi liquidado o valor de R$72.728,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais) e pago o montante de R$263.094,00 (duzentos e sessenta e três mil e noventa e quatro centavos).

7. O pleito do autor se refere ao pagamento do montante que entende devido, entretanto, os valores constantes nos empenhos acostados à inicial, não levam à procedência da ação, pois somente a despesa do ano de 2010 foi liquidada, com o pagamento da quantia antes referida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000033-39.2013.8.05.0092
, em que figuram como apelante DESCANSO DO GUERREIRO PRODUCOES ARTSTICAS LTDA e como apelado MUNICIPIO DE IBICUI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01